Tribunal: STF
Processo: MI 7412
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Gustavo Richard Carvalho Souto representado por Karina Tanantas Carvalho, em face do Presidente da República e da União, por alegada omissão normativa da Lei nº 14.128/21 acerca do órgão competente para receber a documentação, bem como proceder com o pagamento das indenizações, o que estaria inviabilizando o exercício do direito que lhe é assegurado.



    O impetrante narra que sua mãe era agente de saúde, vinculada ao Município de Teresina, e atuava diretamente na linha de frente do combate à COVID-19, tendo, por essa razão, contraído a referida doença e falecido em fevereiro de 2021.



    Alega que, em março de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.128/21, a qual “prevê uma indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos herdeiros do profissional de saúde que falecesse em decorrência da Covid-19, bem como uma indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos seus dependentes financeiros para cada ano que faltar para completar a maioridade”.



    Sustenta que 



    “[a] Lei menciona que o ‘órgão competente’ será atribuído para organizar e pagar as indenizações, no entanto, por meio de omissão, o poder executivo, bem como o legislativo, nunca regulamentou a norma e forma de pagamento, o que tornou inviável o exercício dos direitos do impetrante, tornando necessária a referida medida judicial.” 



    Defende que, em razão do óbito de sua mãe, possui direito à receber a indenização prevista na Lei 14.128/21, entretanto, até a presente data não houve regulamentação acerca de qual órgão seria o competente para o recebimento da documentação comprobatória, bem como para o pagamento do benefício.



    Requer que seja deferida a ordem, 



    “para que seja declarada a omissão do poder executivo, legislativo e seja determinado prazo razoável para o impetrado promover a edição da norma regulamentadora, bem como estabelecer as condições do recebimento da indenização, caso não seja suprida a mora no prazo determinado.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao ora impetrante.



    Quanto ao mais, o art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Como se sabe, o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional, e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar. 



    Aliás, é nesse sentido a orientação desta Corte acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido” (MI nº 554/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/08). 



    Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 14.128/21), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000).



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma específica que permita “a indicação do órgão responsável para receber os requerimentos e proceder o pagamento das indenizações”, tal como requerido.



    Nesse sentido, confira-se, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.334-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/21).



    O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente